Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ELZA SIMÃO DA SILVA contra sentença proferida no id 14712932 pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da pedido declaratório com obrigação de fazer c/c cobrança, movido pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, resolveu o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgando improcedentes os pedidos do autor. Os autos foram distribuídos a esta egrégia 1a Turma Cível para apreciação do recurso. Em decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal, sobre questão de ordem, aquela Corte decidiu pela imperiosidade de suspensão de todos os processos que versem sobre a efetivação de reajustes sem a devida previsão orçamentária, sendo que uma das teses de defesa da parte ré é que a GATA importa em aumento das remunerações dos servidores, sendo que sua implantação não possui previsão orçamentária. A propósito, confira-se trechos da decisão em comento proferida no RE 905357/RR, verbis: (...) A medida mostra-se impositiva neste caso diante dos fatos apresentados pelo Distrito Federal, admitido como amicus curiae: (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 328 do RISTF, determino a SUSPENSÃO NACIONAL de todas a causas que apresentem questão idêntica à que será resolvida no presente caso. As demandas em fase instrutória podem prosseguir até a conclusão para sentença. Fica autorizada a resolução dos processos, desde que sem exame do mérito. Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e do acórdão do Supremo Tribunal Federal em que se reconheceu a repercussão geral. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. (...) Assim, considerando que o julgamento sob o rito da repercussão geral da RE 905357/RR (Tema 864) tem repercussão direta sobre os temas discutidos no presente recurso, atendendo à determinação daquela excelsa Corte, e embora já tenha sido apreciado o mérito, ainda não ocorreu o trânsito em julgado da decisão, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente feito com base no art. 1.035, § 5o do CPC/2015. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator